Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL – FLAGRANTE REALIZADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do art. 349-A (ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional) o condenado que arremessa aparelhos telefônicos celular para dentro do estabelecimento prisional.

2. O depoimento dos agentes do Estado que atuam nessa condição tem relevância como meio de prova e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.

3. A propósito, como ficou assentado na instrução e apontado pelo Ministério Público, a testemunha, agente penitenciário, afirmou que no dia dos fatos havia uma obra no CDP, sendo o apelante o unico a transitar pelo local. Naquela ocasiao, presenciou o momento em que Igor jogou para dentro do pátio os aparelhos celulares constantes do auto de apresentacao e apreensão no 682/2019:

“Acrescentou que o recorrente, no dia dos fatos, trabalhava em obra interna do CPP e que percebeu haver comunicacao entre os internos quando ele transitava dentro do pátio (esclareceu ao Ministerio Publico que esse pátio e uma área interna do CPP); que começou a prestar atencao na movimentação, quando viu o apelante levar um carrinho e jogar um objeto para dentro do pátio do CPP; que no momento advertiu Igor que o vira jogar um objeto, encaminhando-o para o agente adjunto; que o objeto lançado eram os celulares indicados no auto de apreensão (midia ID 15365163, aos 1min14ss a 3min46ss).

As perguntas da defesa esclareceu que apesar de ter outras pessoas dentro do pátio, a movimentação de dentro para fora do estabelecimento era apenas do apelante, pois ele estava com um carrinho e transitava pelo pátio a todo momento, pegando areia e voltando para dentro do bloco (ID: 15365164, aos 3min08ss a 3min41ss).”

4. Assim, comprovada a autoria e materialidade do delito, não há que se cogitar em absolver o réu em decorrência da presunção de inocência ou do in dúbio pro reo.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.